Tribunal: TJSP
Processo: 2168489-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Associação Criminosa (concurso e destruição de obstáculo) – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Associação Criminosa (concurso e destruição de obstáculo) – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168489-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é paciente
LOURIVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR e Impetrante MERHEJ NAJM
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
2
VOTO no 3099
Habeas Corpus Criminal Processo no 2168489-68.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Bebedouro 1a Vara Criminal
Paciente: Lourivaldo de Souza Pereira Júnior
Impetrantes: Merhej Najm Neto e Diogo de Paula Papel
HABEAS CORPUS
Furto qualificado e Associação
Criminosa (concurso e destruição de obstáculo) Prisão em
flagrante Conversão em preventiva Prisão decretada para
evitar a reiteração criminosa
Possibilidade
Réu
reincidente Necessidade da custódia para a garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal
Decisão
devidamente fundamentada
Constrangimento ilegal

Inocorrência Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Liberdade provisória incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelos Drs. Merhej Najm Neto e Diogo de Paula Papel a favor de
LOURIVALDO DE SOUZA PEREIRA JÚNIOR, contra ato do Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bebedouro, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que a
decisão judicial carece de fundamentação idônea, eis que fundada na
gravidade abstrata do delito. Afirmam que o paciente possui condições
pessoais favoráveis, como: família estruturada, residência fixa, não
apresenta nenhuma periculosidade. Argumentam que a prisão preventiva
é medida de exceção, devendo apenas ser decretada em casos
excepcionais. Aduzem ainda, que deve ser dada atenção à
Recomendação no 62 do CNJ, em face da pandemia da COVID-19.
Acenam para a possibilidade da aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
3
diversas da prisão. Requerem a concessão da liminar para conceder a
liberdade provisória com a consequente expedição de alvará de soltura
em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 80/82), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 85/87).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento da ordem postulada (fls. 90/96).
É o relatório.
Insurgem-se os impetrantes contra ato do Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Bebedouro, que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de julho
de 2020, por volta de 22h20min, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
4
nesta cidade e Comarca, LOURIVALDO DE SOUZA PEREIRA
JUNIOR, qualificado a fls. 29, EDSON FRANCISCO DOS REIS,
qualificado a fls. 31, e THIAGO JOSE LUZ SOUZA, qualificado a fls.
33, associaram-se entre si e com terceiras pessoas não identificadas,
para o fim específico de cometer crimes, quais sejam, furtos de trilhos de
ferro. Consta também que no dia 14 de julho de 2020, por volta de
22h20min, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, nesta cidade e Comarca,
LOURIVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, qualificado a fls. 29,
EDSON FRANCISCO DOS REIS, qualificado a fls. 31, e THIAGO JOSE
LUZ SOUZA, qualificado a fls. 33, em concurso e com destruição de
obstáculo, subtraíram para eles aproximadamente dois mil (2.000)
metros de barras trilhos de ferro, avaliados em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), pertencentes à empresa RUMO LOGÍSTICA. Segundo se apurou,
os indiciados e outros indivíduos não identificados se associaram para
furtar trilhos de ferro. Assim sendo, no dia 14 de julho, parte do grupo
foi até o local do fato, onde eles romperam uma cerca de arame farpado
e ingressaram no imóvel, de onde retiraram cerca de dois mil metros de
barras de ferro Por volta das 13 horas, um dos funcionários da empresa
vítima flagrou uma movimentação suspeita no local, como barulho de
ferro sendo batido e um pedaço de cerca cortado e acionou a Guarda
Municipal, que compareceu ao local. Os guardas realizaram uma
vistoria, que contou com o apoio de um drone, o que permitiu a
visualização de dezenas de barras de trilhos de ferro que já tinham sido
cortadas por parte da quadrilha e que estavam estrategicamente
depositadas num determinado ponto da propriedade, onde seriam
recolhidas pelos criminosos. Os guardas também constataram que parte
da cerca da propriedade tinha sido cortada para a entrada de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
5
caminhão, da mesma forma como ocorrera em furtos passados. Foi
realizado um cerco no local, no aguardo dos criminosos que voltariam
para buscar os trilhos que já tinham sido cortados. Por volta das 22
horas, funcionários da empresa visualizaram a chegada de um
caminhão e novamente acionaram os guardas municipais, que
retornaram e conseguiram surpreender os três indiciados no interior do
caminhão, sendo um deles, o seu condutor, no instante em que eles já
deixavam a propriedade com o veículo carregado com os trilhos.
Também foi possível perceber que outros três indivíduos conseguiram
fugir fazendo uso de um automóvel VW Saveiro, que não foi
identificado.” (fls.01/04)
Portanto, como visto, o paciente, em tese,
agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante rompimento de
obstáculo, e associado para fins de cometimento de delitos, tentou
subtrair os bens relacionados no auto de apreensão, de propriedade da
empresa vítima.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, a douta Magistrada a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tecendo suas
considerações e descendo às peculiaridades do caso concreto, nos
seguintes termos:
“[...]Os autuados-custodiados foram presos em
flagrantes em contexto indicativo de habitualidade criminal, uma vez
que LOURIVALDO possui antecedentes por envolvimento em quatro
furtos e receptação, EDSON possui antecedentes por envolvimento em
dois furto e, enquanto THIAGO possui antecedente por envolvimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
6
furto, que ensejou sua prisão em flagrante em março de 2020, tendo
sido beneficiado com liberdade provisória, consoante demonstração
analítica contida na manifestação do Ministério Público, contexto fático
que legitima a conversão do flagrante em prisão preventiva, fundada na
garantia da ordem pública, diante da necessidade de contenção e
interrupção da atividade delituosa.[...]”(fls,140/142)
Tratando-se de crimes, em tese, praticado pelo
paciente cujas penas máximas somadas, por ser superior a 4 (quatro)
anos, autoriza a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, CPP). Em
relação ao paciente a situação retratada nos autos revela ser necessária a
decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art.
312, CPP). O autuado possui diversos antecedentes, o que denota ser
necessária a sua segregação cautelar também como forma de preservar a
ordem pública sob a ótica da proteção dos demais bens jurídicos
tutelados pelo ordenamento, de forma a impedir que o autuado venha a
praticar crimes semelhantes contra o patrimônio. Sua F.A. e certidões
juntadas aos autos demonstram que o mesmo possui personalidade
voltada ao cometimento de crimes, entre outros, patrimoniais e,
colocado em liberdade, poderá voltar a cometer tais crimes com
frequência.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço, cabe ao magistrado se manter relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Cumpre salientar, ainda, que embora o delito
tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
7
verifico que o delito de furto qualificado supostamente praticado é
apenado com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa e o de
associação criminosa punido com pena de 01(um) a 03(três)anos de
reclusão. Por outro lado, destaco que o paciente ostenta maus
antecedentes em virtude de condenações anteriores por crimes
patrimoniais. Assim, verifico que o paciente demonstrou indícios
concretos que em liberdade voltará a delinquir, de modo que a conversão
de sua prisão se fez necessária como forma de se garantir a ordem
pública e se evitar a reiteração delitiva. Ademais, não há comprovação
de residência fixa ou mesmo que exerce ocupação lícita. Dessa forma,
entendo que a manutenção da prisão se faz necessária para se garantir a
instrução criminal, bem como a ordem pública e a aplicação futura da lei
penal.
E, nesta etapa de cognição sumária, ao se
avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que a
perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar
o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma
propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem
mesmo o fato do paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento
anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.
Assim a preservação da prisão preventiva,
portanto, é necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder
acarretar risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a
ausência de qualquer respaldo profissional comprovado nos presentes
autos (ocupação lícita) que vincule o paciente ao distrito da culpa, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
8
Vale
anotar,
também,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, trata-se de matérias a serem
analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de
primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de convicção ao
longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
9
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168489-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3099
10
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que se trata de paciente com maus antecedentes.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA